Tribunal: STF
Processo: RE 594661
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DE 
   CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO
   DA REPÚBLICA. SÚMULA COM EFEITO VINCULANTE N. 10. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que afronta o 
   art. 97 da Constituição da República a decisão de órgão 
   fracionado de Tribunal que declara a inconstitucionalidade de lei
   ou afasta a sua incidência.